Tribunal: STF
Processo: ADI 2064
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI
ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE BARREIRAS ELETRÔNICAS. MULTA E
ANISTIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES.
1.      À União compete legislar sobre trânsito; aos
Estados, se autorizados por lei complementar federal (CF, artigo
22, XI).
2.      Inconstitucionalidade de lei estadual que dispõe
sobre proibição de instalação de barreiras eletrônicas e
desativação das já existentes. Tema específico de trânsito e não
de educação para o trânsito.
4.      Multa e anistia aplicadas por lei estadual aos
infratores do trânsito. Invasão da competência
constitucionalmente reservada à União e aos Municípios do
Estado.
        Ação julgada procedente.  Inconstitucionalidade da
Lei nº 1.992, de 31.08.99, do Estado de Mato Grosso do Sul.